Tribunal: TJSP
Processo: 2179965-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão recorrida que julgou improcedente a impugnação de crédito apresentada pelas recuperandas – Alegação de que o crédito listado, referente à previsão de gastos não concretizados, deve ser excluído do processo recuperacional – Entendimento da D. maioria desta Turma Julgadora no sentido de que cabe à recuperanda demonstrar que os lançamentos

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão recorrida que julgou improcedente a impugnação de crédito apresentada pelas recuperandas – Alegação de que o crédito listado, referente à previsão de gastos não concretizados, deve ser excluído do processo recuperacional – Entendimento da D. maioria desta Turma Julgadora no sentido de que cabe à recuperanda demonstrar que os lançamentos encontrados pelo Administrador Judicial não correspondem à verdade dos fatos, nos termos do artigo 417 do Código de Processo Civil, ou, ainda, que o auxiliar do Juízo não encontrou esses lançamentos nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor – Declaração de anuência juntada pelas agravantes que não é suficiente para amparar a pretensão recursal, uma vez que não restou demonstrado que a pessoa que assinou referida declaração detinha poderes para representar a empresa agravada – Decisão mantida – Recurso desprovido.